Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-14.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011741-14.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (EMBARGANTE), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERGENTINO MANCIOLA EM FACE DE BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por PERGENTINO MANCIOLA em face de BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a validade do título executivo, admitiu a incidência do CDC sem inversão do ônus da prova, reputou lícita a cobrança de IOF e tarifa de registro, afastou a repetição em dobro, não conheceu do pedido de compensação com ações do BESC e deu parcial provimento apenas para conceder justiça gratuita e ampliar a re
dução proporcional dos encargos decorrentes do vencimento antecipado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato ou omissão quanto ao não conhecimento do pedido de compensação com ações do BESC; (
ii
) estabelecer se há erro de fato quanto à comprovação da titularidade e liquidez das referidas ações; (
iii
) determinar se existe contradição entre o indeferimento de prova pericial e a exigência de demonstração do excesso de IOF; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à alegada intempestividade da impugnação e aplicação dos efeitos da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a compensação não apenas por suposta inovação recursal, mas por fundamento autônomo consistente na ausência de liquidez e certeza do crédito, uma vez que ações representam valores mobiliários de natureza variável.

A decisão reconhece que não há prova suficiente da liquidez e exigibilidade das ações do BESC, sendo inadequada sua utilização para compensação.

O julgado mantém coerência ao indeferir prova pericial por entender suficiente a prova documental, exigindo apenas demonstração mínima do excesso de cobrança, não configurando exigência de prova impossível.

A ausência de comprovação concreta do excesso de IOF decorre de alegações genéricas da parte, não sendo suprida pela simples pretensão de produção pericial.

A alegação de intempestividade da impugnação configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à veiculação de teses inéditas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso n
ão provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A compensação exige crédito líquido, certo e exigível, não sendo atendido por ações de natureza variável. 3. Não há contradição quando o julgador indefere prova pericial e exige demonstração mínima do alegado excesso com base em prova documental. 4. É inadmissível inovação recursal em embargos de declaração. 5. O prequestionamento dispensa a análise exaustiva de todos os argumen
tos quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 489, §1o; art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032268-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1011741-14.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:
PERGENTINO MANCIOLA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por PERGENTINO MANCIOLA com o fito de integrar e, subsidiariamente, modificar o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar a apelação cível nos autos de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no 16420522, deu parcial provimento ao recurso.

O acórdão recorrido (Id.357101388), em síntese, reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, afastou alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, admitiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor sem inversão do ônus da prova, reputou lícita a cobrança do IOF e da tarifa de registro de contrato, manteve a restituição simples do seguro prestamista e concluiu pela impossibilidade de repetição em dobro do indébito, bem como deixou de c
onhecer do pedido de compensação com ações do BESC, por entender caracterizada inovação recursal e ausência de demonstração de crédito líquido, certo e exigível.

Ao final, deu parcial provimento apenas para deferir o pedido de justiça gratuita e determinar que a redução proporcional em razão do vencimento antecipado incida sobre todos os encargos e não apenas sobre os juros remuneratórios.

Em suas razões recursais (Id.359204385), o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, apontando, em primeiro plano, erro de fato e omissão quanto ao não conhecimento do pedido de compensação com ações do BESC, defendendo que a matéria foi devidamente deduzida desde a petição inicial dos embargos à execução e reiterada ao longo da instrução processual, inexistindo inovação recursal.

Aduz

que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de prova da titularidade e liquidez das ações
, afirmando ter juntado documentação robusta, incluindo laudos técnicos e comprovação de propriedade dos títulos, inclusive aceitos como caução pelo juízo de

origem.

Outrossim, alega a existência de contradição interna no julgado, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu a desnecessidade de prova pericial contábil, exigiu prova concreta do excesso na cobrança do IOF, o que, segundo sustenta, configuraria verdadeira imposição de prova impossível, violando o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, aponta omissão quanto à análise da intempestividade da impugnação apresentada pelo banco embargado em primeiro grau, defendendo a incidência dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quanto aos valores apurados e à liquidez dos títulos do BESC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados .

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em Id.361188877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PERGENTINO MANCIOLA em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual, em síntese, reconheceu a validade do título executivo, a legalidade da cobrança de IOF e da tarifa de registro, afastou a repetição em dobro e não conheceu do pedido de compensação com ações do BESC por reputá-lo inovação recursal, dando parcial provimento apenas para ampliar a redução proporcional dos encargos decorren
tes do vencimento antecipado.

O embargante sustenta, em síntese, quatro vícios principais: erro de fato quanto à suposta inovação recursal do pedido de compensação; erro de fato quanto à ausência de prova da titularidade e liquidez das ações do BESC; contradição entre o indeferimento da perícia e a exigência de prova técnica do excesso de IOF; e omissão quanto à intempestividade da impugnação do banco e consequente aplicação da revelia.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não prospera a alegação de erro de fato e omissão quanto ao não conhecimento do pedido de compensação com ações do BESC.

Isso porque, ainda que se admita, que a matéria tenha sido suscitada desde a origem, o acórdão não se limitou a afastá-la por suposta inovação recursal. Ao contrário, avançou no exame do mérito e consignou fundamento autônomo, suficiente e independente, ao afirmar a inviabilidade da compensação pela ausência dos requisitos necessários.

Com efeito, restou assentado que não estão presentes os requisitos necessários à compensação, notadamente a liquidez e a certeza do crédito invocado.

As ações do BESC não se qualificam como crédito líquido e certo em face do Banco do Brasil, constituindo, em verdade, valores mobiliários representativos de participação societária, cujo valor é intrinsecamente variável.

Ademais, tampouco procede a alegação de erro de fato quanto à suposta comprovação da titularidade e liquidez das ações do BESC.

Outrossim, não se verifica a alegada contradição entre o indeferimento da prova pericial e a conclusão pela inexistência de prova concreta quanto ao excesso de IOF.

O acórdão foi coerente ao afirmar que a controvérsia poderia ser resolvida com base na prova documental constante dos autos, especialmente por se tratar de análise de cláusulas contratuais expressas, não houve exigência de prova técnica específica, mas apenas a demonstração mínima da alegada ilegalidade, o que não se confunde com a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia não impede o reconhecimento de que o embargante deixou de apresentar elementos mínimos capazes de evidenciar a alegada ilegalidade.

Em outras palavras, não se exigiu prova técnica complexa, mas apenas demonstração concreta do excesso alegado, o que não se verificou no caso, tendo o recorrente se limitado a alegações genéricas.

Dessa forma, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar vício no julgado, pretende, na verdade, rediscutir matéria já devidamente analisada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria controvertida, ainda que não analise todos os argumentos de forma individualizada. (...) Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento. A oposição de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único, II; 489, §1o, IV; 505; 507; 1.026, §2o; 85, §§ 1o, 2o e 3o. (...) (N.U
1032268-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

De outro giro, não merece acolhida a alegação de omissão quanto à suposta intempestividade da impugnação apresentada pelo banco embargado e à incidência dos efeitos da revelia.

Isso porque a referida matéria não foi suscitada nas razões de apelação, limitando-se o recorrente, naquele momento processual, a discutir aspectos atinentes à validade do título, à legalidade dos encargos contratuais e à compensação com ações do BESC, inexistindo qualquer devolução específica ao Tribunal acerca da alegada intempestividade da defesa.

Nesse contexto, a inovação da matéria apenas em sede de embargos de declaração revela-se inadmissível, porquanto tal recurso não se presta à veiculação de teses inéditas, mas tão somente à integração de vícios existentes no julgado. Assim, não há omissão a ser suprida, mas indevida tentativa de ampliação do objeto recursal em momento processual inadequado.

Portanto, tendo as matérias suscitadas sido analisadas, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante, considera-se atendido o requisito do prequestionamento implícito, dispensando-se a citação literal de todos os dispositivos indicados, conforme orientação do STJ.

A propósito:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, rejeito os embargos de declaração, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026